Tribunal: TJDFT
Processo: 0741537-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741537-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0708168-48.2023.8.07.0009 - id 209990425), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, por não se vislumbrar utilidade na medida, ante a ausência de valores depositados em suas contas bancárias, além da inexistência de comprovação, pelo credor, de eventual faturamento para verificação do deferimento da medida para satisfação do débito, bem como suspendeu o feito na forma do CPC 921, III e determinou a remessa ao arquivo provisório, ressaltando que o termo final da prescrição intercorrente é 06/09/30. Alega, em suma, que, em consulta ao portal Redesim, a empresa devedora está ativa, não havendo impedimentos para o deferimento da penhora do seu faturamento, invocando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo para sustentar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque consignado, na decisão agravada, que o termo final da prescrição intercorrente é 06/09/30. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator